Tribunal: TJMT
Processo: 1039493-49.2021.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-17
Data de publicação: 2023-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1039493-49.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[GLEISON CARLOS LEITE DE BARROS - CPF: 994.250.091-04 (RECORRENTE), UBIRATAN BARBOSA DE MOURA - CPF: 823.113.741-68 (ADVOGADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (RECORRIDO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1039493-49.2021.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Gleison Carlos Leite de Barros

Recorrido(s):

Iuni Educacional S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

17 de fevereiro de 2023

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. SERVIÇO EDUCACIONAL. INCLUSÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. CONTRATO DE ACEITE DIGITAL SEM IP. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO A SER FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Havendo alegação de desconhecimento da origem do débito, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação do nome do autor provar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento, ônus que não se desincumbiu.

Sentença reformada.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, resolve-se o mérito da persente ação, nos moldes do artigo 487, inciso I, do CPC, por julgar improcedente os pedidos iniciais”.

No presente caso a parte Autora alega que teve seu nome incluído indevidamente nos órgãos protetivos, nos valores de R$ R$943,66 – contrato nº. 13623649 e R$943,66 - contrato nº. 13623650, vez que desconhece a origem da obrigação e a relação jurídica entre as partes.

A Reclamada, por sua vez, sustenta que o Reclamante firmou contrato de prestação de serviço educacional, matriculando-se no curso de Direito, início em 2016/1, no qual foi gerado o RA n°1122332, tendo aderido o parcelamento estudantil privado (PEP).

Afirma que os débitos são devidos e são referente a mensalidade inadimplida. Colacionou histórico financeiro, histórico escolar e contrato.

Pois bem. Analisando os autos, em que pese o juízo de primeiro grau ter fundamentado que restou comprovada a relação jurídica entre as partes, verifico que o contrato digital, colacionado a contestação, não consta o IP do contratante, informação esta que validaria a assinatura digital, logo, ausente estes dados, não restou devidamente comprovada a contratação dos serviços da Reclamada.

A simples juntada de telas do sistema interno da empresa com o contrato digital
sem identificação do IP de acesso do contratante
, não comprovam cabalmente a celebração de contrato entre as partes e a origem do débito, bem como não é suficiente para afastar a responsabilidade objetiva da empresa que inscreve o nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito.

Ademais, o art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe,
in verbis:

"O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

O Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Como é cediça a inclusão indevida do nome do consumidor em órgãos de proteção ao crédito gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade “
in re ipsa”
, que prescinde da prova do dano, bastando a prova do fato.

Diante disso, entendo que o pedido de indenização a título de dano moral deve ser reconhecido.

No que concerne ao quantum indenizatório, entendo que deve ser arbitrado em valor compatível a lesão sofrida pela vítima, até porque na sua fixação o julgador deve considerar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Ademais, em consulta a CDL CUIABÁ, por meio de convênio firmado com o Tribunal de Justiça do Mato Grosso, verifico a existência de outros apontamentos, inexistindo informações a respeito da ilegalidade destes, devendo ser levado em consideração para o arbitramento do quantum indenizatório. Segue abaixo a referida consulta:

-------------------------------------------

C O N S U L T A D E B A L C A O

SERVICO DE PROTECAO AO CREDITO

Consulta efetuada na:

CDL CUIABA/MT

-------------------------------------------

NOME: GLEISON CARLOS LEITE DE BARROS

DATA NASCIMENTO: 20/02/1985

CPF: 994.250.091-04

-------------------------------------------

REGISTRO(S) DE SPC: CDL - CUIABA / MT

-------------------------------------------

* CREDOR: LOJAS DONA DO LAR

ENT.ORIGEM: CDL - CUIABA / MT

DATA VENCIMENTO: 05/08/2022

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO/FATURA: 987124

VALOR: 186,90

DATA INCLUSAO: 03/09/2022

-------------------------------------------

CONSULTA EM OUTROS BANCOS DE DADOS

-------------------------------------------

REGISTRO(S) DE SERASA

-------------------------------------------

* CREDOR: PAGSEGURO INTERNET S/A

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO: 20/12/2022

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 18320914

VALOR: 992,13

DATA INCLUSAO: 22/01/2023

* CREDOR: BANCO CSF S/A

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

TELEFONE: 0800 722 8472

DATA VENCIMENTO: 15/09/2022

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 10048384670

VALOR: 1.486,99

DATA INCLUSAO: 21/10/2022

-------------------------------------------

ENDEREÇO SERASA

-------------------------------------------

*ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

ENDEREÇO: AL.DOS QUINIMURAS, 187

BAIRRO: PLANALTO PAULISTA

CIDADE: SAO PAULO-SP, CEP: 04068-900

-------------------------------------------

ENDEREÇOS DAS ENTIDADES DE ORIGEM

-------------------------------------------

* ENT.ORIGEM: CDL - CUIABA / MT

ENDEREÇO: AVENIDA PRESIDENTE GETULIO VAR

ARGAS, 750

BAIRRO: CENTRO NORTE

CIDADE: CUIABA / MT

-------------------------------------------

RESULTADO

-------------------------------------------

>Consta(m) um total de 3 registro(s),

sendo detalhado(s) o(s) acima

apresentado(s).

-------------------------------------------

Verificar o(s) valor(es) atual(is) do(s)

debito(s) junto ao(s) credor(es).

-------------------------------------------

* Esta consulta apresenta informações de

registros efetuados nas bases privadas

do SPC Brasil e da Serasa.

Demais informações, originadas de outros

bancos privados ou públicos, devem ser

acessadas junto aos órgãos de origem.

-------------------------------------------

Baixe o Aplicativo SPC Consumidor na Loja

de aplicativo do seu Smartphone e acompanhe

de perto seu documento.

-------------------------------------------

NUM.PROTOCOLO: 007.440.302.321-9

30/01/2023 17:27:18-horario de Brasilia-FIM

-------------------------------------------

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para declarar inexistentes os débitos questionados nos valores de R$943,66 e R$943,66, bem como
CONDENO
a Recorrida pagar ao Recorrente, o valor de R$ 3.000.00, (três mil reais) a título de indenização por dano moral, acrescido de correção monetária pela variação do INPC, a partir desta data e juros de 1% (um por cento) ao mês, a desde a data do evento danoso.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2023